Tribunal: TJSP
Processo: 1061014-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO VAGA DE GARAGEM EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – REJEIÇÃO – Gerenciamento sobre a distribuição das vagas a cargo do condomínio – Convenção condominial e regimento interno com previsão de sorteio das vagas com preferência aos portadores de necessidades especiais - Cumprimento da obrigação

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO VAGA DE GARAGEM EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – REJEIÇÃO – Gerenciamento sobre a distribuição das vagas a cargo do condomínio – Convenção condominial e regimento interno com previsão de sorteio das vagas com preferência aos portadores de necessidades especiais - Cumprimento da obrigação – Autora não comprovou antecipadamente sua condição de portadora de necessidades especiais e nem compareceu em assembleia – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061014-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NAYARA
FRANCO PEPE, são apelados LELLO VENDAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
E CONDOMÍNIOS S/C LTDA, CONDOMINIO CORES JARDIM SUL e CCDI
QUADRA 142 JARDIM SUL EMPREEMDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061014-32.2018.8.26.0100 -Voto no 14830/api
2
Apelação no 1061014-32.2018.8.26.0100
Apte: NAYARA FRANCO PEPE E OUTROS
Apda: LELLO VENDAS ADM. DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS S/C E OUTROS
VOTO no 14830/api
APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCESSÃO
VAGA DE GARAGEM EXCLUSIVA PARA PORTADOR
DE NECESSIDADES ESPECIAIS
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
INSURGÊNCIA
REJEIÇÃO

Gerenciamento sobre a distribuição das vagas a cargo do
condomínio Convenção condominial e regimento interno com
previsão de sorteio das vagas com preferência aos portadores
de necessidades especiais - Cumprimento da obrigação
Autora não comprovou antecipadamente sua condição de
portadora de necessidades especiais e nem compareceu em
assembleia Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a demanda por ela
proposta em face da ré LELLO VENDAS ADM. DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS S/C e
OUTROS
A respeitável sentença julgou improcedente a demanda,
condenando a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Em apelação, a parte autora pugna pela reforma da respeitável
sentença. Sustenta, em síntese, que a parte ré deve propiciar condições de acessibilidade
considerando que a autora possui dificuldades em acessar sua unidade pela área comum onde
situada sua vaga de estacionamento. Alega que o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz
inúmeras definições e mudanças no âmbito dos condomínios residenciais e que a autora pleiteia
vaga exclusiva baseando-se na razoabilidade e bom senso da parte ré com fundamento no
princípio da dignidade humana.
Contrarrazões apresentadas.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061014-32.2018.8.26.0100 -Voto no 14830/api
3
Acordos com a corré QUADRA 142 EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA e com a corré LELLO VENDAS ADM. DE IMÓVEIS E
CONDOMÍNIOS S/C noticiados nos autos a fls. 444/446 e 448/450 respectivamente.
É o breve relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso é
recebido no duplo efeito devendo ser julgado somente em relação ao corréu CONDOMÍNIO
CORES JARDIM SUL.
A autora pretende compelir a parte ré a lhe franquear vaga
exclusiva para pessoa portadora de deficiência física no condomínio onde reside.
A respeitável sentença julgou improcedente o pedido, decisão
contra a qual se volta a parte autora, porém, sem razão.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Isto porque o M.M. Juízo sentenciante entendeu que o
condomínio responsável pela distribuição das vagas de garagem cumpriu os ditames legais,
enquanto a autora permaneceu inerte ao informar que era portadora de necessidades especiais.
Conforme, bem observado pelo M.M. Juízo sentenciante:
“Necessário delimitar as responsabilidades, restando claro que a ré
Lello, na condição de administradora original do condomínio, e a corré
Quadra 142, incorporadora do edifício, não têm ingerência sobre a
distribuição de vagas pelo Condomínio Cores Jardim Sul, cuidado-se de
questão interna que deve seguir o arcabouço normativo próprio daquele
condomínio desde que em consonância com a legislação pátria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061014-32.2018.8.26.0100 -Voto no 14830/api
4
Portanto, apenas o condomínio réu responde pela pretensão almejada,
de disponibilização de vaga exclusiva para a autora na condição de pessoa
portadora de necessidades especiais.
Pois bem. O documento de fls. 17/18 comprova que a autora Nayara tem
a condição de pessoa portadora de deficiência, recebendo autorização do
Poder Público, através do Departamento de Operações do Sistema Viário
DSV, para uso de vaga especial em estacionamento coletivo. Cuida-se de
documento público, dentro da vigência, idôneo a fazer prova da condição
especial noticiada pela autora com esteio no relatório médico de fls.
380/381.
Ainda, a autora Nayara comprovou que reside no apartamento de
propriedade dos coautores Antonio e Vanessa, seus pais, conforme
comprovante de fls. 394, tanto que, como informado pelo condomínio em
defesa e confirmado às fls. 392/393, lhe foi disponibilizada vaga especial
nos anos de 2017 e 2018.
A Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) assegura o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com
deficiência, em condições de igualdade, visando à sua inclusão social e
cidadania (art. 1o), à luz dos fundamentos constitucionais da dignidade a
pessoa humana e da igualdade (art. 1o, III, e art. 5o, da CF), em especial, no
tocante à causa de pedir, acerca da acessibilidade, a saber: "possibilidade
e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como
de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa
com deficiência ou com mobilidade reduzida;" (art. 3o, I, da Lei
13.146/2015).
Ainda, nos termos do art. 47, caput e § 1o, do mesmo diploma, "em todas
as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de
uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos
acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos
que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de
mobilidade, desde que devidamente identificados. § 1o As vagas a que se
refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% (dois por cento) do total,
garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as
especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas
vigentes de acessibilidade".
Nesse cenário, conforme orientação adotada pela E. Justiça
Bandeirante, "não há legislação específica que obrigue condomínios
residenciais ou particulares a reservar vagas a portadores de necessidades
especiais, contudo, por analogia, em observância aos princípios da
dignidade da pessoa humana e da solidariedade, objetivando a
acessibilidade aos deficientes físicos, aplicam-se as norma destinada aos
prédios públicos, quais sejam: Decreto n.o 5.296/2004, que regulamentou a
Lei n.o 10.048/2000 (que dá prioridade de atendimento às pessoas com
deficiência, aos idosos com 60 anos ou mais, às gestantes e às lactantes), a
Lei n.o 10.098/2000 (que estabelece normas gerais e critérios básicos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061014-32.2018.8.26.0100 -Voto no 14830/api
5
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida) e a Lei n.o 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência)." (Apelação Cível no 1015995-85.2018.8.26.0008, 35a Câmara
de Direito Privado, Relator Desembargador Gilberto Leme, j. 22.8.2019,
v.u.).
Destarte, o réu Condomínio Cores Jardim Sul deve adotar mecanismos
que garantam aos moradores portadores de necessidades especiais, na
forma da legislação trás mencionada, acesso facilitado, inclusive quanto à
distribuição das vagas de garagem.
Nos termos da convenção condominial, os proprietários das unidades
autônomas têm direito a uma vaga de garagem indeterminada, definida
mediante sorteio em assembleia de condôminos (art. 2.1.1, fls. 318); e,
conforme regimento interno, os moradores portadores de deficiência terão
prioridade na escolha das vagas, uma vez comprovada aquela condição
(art. 142, § 1o, fls. 365).
Restou incontroverso que o condomínio réu realiza os sorteios de vaga
na forma prevista, dando prioridade aos moradores com necessidades
especiais presentes na assembleia e que comprovem previamente aquela
condição, como se nota da ata de fls. 314/316.
Logo, o réu cumpre as normas internas de distribuição da vagas de
garagem à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de modo a garantir
aos moradores com necessidades especiais a escolha das vagas de melhor
acesso, não havendo prova, a cargo dos autores, de cerceamento do direito
garantido aos demais condôminos em igual condição, notadamente de que a
autora Nayara teria comparecido à assembleia e comprovado previamente
sua condição de pessoa portadora de necessidades especiais, de modo a
participar do sorteio com prioridade na escolha das vagas.
O acolhimento da pretensão inicial resultaria em ofensa ao direito dos
demais moradores com igual condição que participaram da escolha das
vagas na forma prevista pelas normas internas do condomínio, como trás
demonstrado.”.
Portanto, a respeitável sentença deu solução adequada à lide e
em nada há o que ser modificado na decisão acima, sob pena de ofender o direito dos demais
moradores também portadores de necessidades especiais e que participaram da escolha da
vagas nos termos da normas condominiais, enquanto a autora permaneceu inerte na invocação
de seu direito.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença.
Embora novamente sucumbente, sem honorários recursais,
tendo em vista o a fixação em primeira instância no máximo permitido pela lei processual civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061014-32.2018.8.26.0100 -Voto no 14830/api
6
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso da autora em face de CONDOMÍNIO CORES JARDIM SUL, nos
termos supraexpostos e, HOMOLOGA-SE os acordos noticiados a fls. 444/446 e 448/450
com as corrés QUADRA 142 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e LELLO
VENDAS ADM. DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS S/C, respectivamente.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)